Tribunal: STF
Processo: ARE 1463420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERESSE EM INOCENTAR O RÉU (PADASTRO). DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM SEDE INQUISITORIAL E JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 231 DO STJ. 



    1. Condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, por infringência aos arts. 217-A, c/c 216, inciso II, e 71, todos do Código Penal Brasileiro (CPB). Nas razões recursais (págs. 130 - 142), o recorrente pugna em suma, pelo reconhecimento da absolvição, por ausências de provas.



    2. Percebe-se que o recurso apelatório proposto pela defesa do réu fora no sentido de não há provas da autoria do crime de estupro de vulnerável, especificamente, diante da ausência de confirmação dos fatos pela vítima, genitora e padrasto (réu) em sede judicial.



    3. Empós análise minuciosa dos fatos e documentos inclusos nos autos, faz-se necessário compreender alguns pontos do tablado processual, com o escopo de contextualizar a existência do delito de estupro de vulnerável, bem como para demonstrar o notório intuito na mudança dos fatos pelas pessoas supramencionadas - vítima, genitora e padrasto.



    4. Diante da análise dos relatos em sede inquisitorial, faz-se necessário expor o contexto dos depoimentos prestados em sede judicial, pois não se pode compreender que inexistem provas para manter o édito condenatório, tampouco que há apenas comprovação do crime de estupro de vulnerável por meio de elementos indiciários.



    5. A partir de todo o contexto probatório posto neste tablado processual, compreende-se que a tese de que a vítima teria inventado todos os fatos como forma de rebeldia por causa do namorado não deve prosperar, pois como já exposto, o crime fora praticado no início de 2011, e o início do relacionamento somente ocorreu no fim de 2011, bem como o fato criminoso somente veio a ser relatado em 2013. Compreende-se que a vítima relatou o crime junto ao Conselho Tutelar na companhia da genitora justamente pelo motivo de que sua mãe estava querendo uma ajuda técnica dos profissionais do supramencionado órgão, fato este que lhe fez rememorar o crime de 2011, justamente como uma forma de evitar qualquer tolhimento de sua liberdade.



    6. Não obstante a vítima, a genitora e o apelante tenham alterado suas versões em sede judicial, verifica-se que há pontos explanados junto ao magistrado acerca da existência do crime, por exemplo, i) a existência do ato de perdão; e ii) o momento em que os três estavam na escada da casa. Ou seja, é inimaginável acreditar que alguém irá pedir perdão para uma pessoa sem que nada tenha feito; logo, percebe-se no caso em tela que houve sim um pedido de perdão por parte do réu direcionado à vítima, bem como que após o ato libidinoso a vítima desceu as escadas e contou para sua mãe, momento este em que os três ficaram sentados na escada chorando, sendo este o instante em que o réu pediu perdão à vítima.



    7. Frisa-se que a Sra. Maria de Fátima Almeida - avó da vítima e residente na mesma casa - acordou neste momento e viu sua neta chorando. Em que pese tenha relatado que a adolescente teria forçado o choro, nota-se que não parece ser coerente que uma criança de 11 (onze) anos faça tal peça teatral, desconsiderando todo o contexto fático existente no processo.



    8. Além disso, a testemunha Ana Karine Nascimento confirma em juízo que a genitora da vítima lhe chamou para ir até a sua casa, em decorrência do ocorrido, bem como ratificou que a vítima perdoou o réu pelos fatos, resultando inclusive em um abraço entre eles, conforme trechos do depoimento já descritos anteriormente neste voto.



    9. Destaca-se também que a tese apresentada pelo réu no sentido que foi fechar a janela do quarto e acabou topando na rede da criança não deve ser acolhida, sobretudo quando trata-se de um argumento totalmente isolado do restante dos fatos, tanto é verdade que em nenhum momento qualquer uma das pessoas ouvidas na persecução penal relataram tal divagação.



    10. Ademais, não se pode acreditar que tudo passou de mentiras apresentadas pela criança, sobretudo quando o fato criminoso é noticiado somente dois anos após o ato libidinoso e o próprio apelante confessa o crime em sede policial.



    11. Por fim, pode-se ainda compreender que as mudanças de versões apresentadas em juízo são decorrentes da dependência econômica da genitora da vítima em relação ao recorrente, porquanto conforme relatado pela testemunha Ana Karine Nascimento em fase préprocessual "[...] EDILENE estava vivendo em situação muito difícil, HELDER era quem sustentava a casa e EDILENE estava de resguardo [...]", e em juízo ratificou tal fato dizendo que "[...] HELDER era quem sustentava a casa, em que atualmente moram todos juntos [...]" (vide mídia no período de 9 min e 40 s).



    12. A partir do que fora ventilado no depoimento da vítima, corroborado pelas informações prestadas pelas testemunhas, especificamente no teor dos fatos apresentados por Ana Karine Nascimento, verifica-se, indubitavelmente que, o fato delituoso fora praticado pelo réu, porquanto analisando os depoimentos alhures de maneira sistêmica, percebe-se a configuração do crime de estupro de vulnerável.



    13. Por conseguinte, nota-se que o édito condenatório fora baseado no conjunto fático probatório colhido tanto em sede policial quanto judicial, sobretudo pelas provas de que o crime de estupro de vulnerável fora perpetrado pelo apelante em face de uma criança que detinha 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, realizando o ato de tocar nas partes íntimas da criança.



    14. Frisa-se que além da confissão extrajudicial realizado pelo réu, há elementos probatórios expostos pela testemunha Ana Karine Nascimento, ratificando em sede judicial o conteúdo de suas declarações pré-processuais; logo, o juiz de piso proferiu decisum diante do contraditório e da ampla defesa (art. 155, do CPP), não tendo que se falar em formação do convencimento somente com base em elementos indiciários, conforme exaustivamente demonstrado no teor deste voto declarado.



    15. Por último, com o escopo de tutelar a técnica-jurídica, de ofício, reconhece-se a confissão extrajudicial do apelante nos autos sub examine, em conformidade com o preceito sumular 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, deixa-se de aplicá-lo, uma vez que não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal, conforme perfaz a Súmula 231 do STJ, porquanto o juiz de piso fixou na primeira fase dosimétrica o quantum da pena em 08 (oito) anos de reclusão



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente